Tribunal: TJSP
Processo: 2142837-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que indefere a inclusão dos herdeiros no polo passivo da ação – Falecimento do executado antes do ajuizamento - Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ – Decisão mantida - Recurso desprovido.